Tribunal: TJDFT
Processo: 0022866-54.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022866-54.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO Esta Presidência, ID 17157565, admitiu o recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 666.094 (Tema 1.033). Considerando que a Corte Suprema já reconheceu a existência de repercussão geral do Tema 1.033, afetado para a uniformização do entendimento sobre se a “imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial, viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública (art. 199, §§ 1o e 2o, da CF/1988)”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito naquele paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014